Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731762-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOECIO RIBEIRO DO PRADO FILHO, ANA FLAVIA MACEDO DE QUEIROZ RECORRIDO: ANA FLAVIA MACEDO DE QUEIROZ, JOECIO RIBEIRO DO PRADO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, os quais são decididos na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as que foram dispensadas na instância de origem (art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/1995, c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais). Os recorrentes, tanto a autora, quanto o réu, quando da interposição do recurso, se limitaram a recolher apenas o preparo, sem, contudo, comprovarem o pagamento das custas processuais. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. ISSO POSTO, reputo desertos ambos os recursos, pelo que deixo de conhecer deles. Custas processuais pro rata. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J